Tribunal: TJSP
Processo: 0000861-52.1999.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – A prescrição da execução de nota promissória é de 03 (três) anos, que não é afetado pela natureza jurídica do negócio jurídico subjacente, que permita ao credor buscar o seu crédito mediante ação de cobrança, mediante ação de conhecimento, pelo procedimento comum ou especial da monitória – Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, adotam-se as mais

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – A prescrição da execução de nota promissória é de 03 (três) anos, que não é afetado pela natureza jurídica do negócio jurídico subjacente, que permita ao credor buscar o seu crédito mediante ação de cobrança, mediante ação de conhecimento, pelo procedimento comum ou especial da monitória – Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, adotam-se as mais recentes teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do IAC – Incidente de Assunção de Competência no REsp 1604412/SC, relatado pelo Min. Marco Aurélio Bellizze: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição." – Como, no caso dos autos, (a) o arquivamento dos autos foi determinado pela r. decisão datada de 14.03.2012, após certificada a inércia da parta exequente em dar andamento ao feito; (b) o termo inicial do transcurso do hum ano, por aplicação analógica do art. 40, § 2o, da LF 6.830/1980, ao caso dos autos, em que não houve prazo fixado para a suspensão judicial da execução, deve ser computado de 14.03.2013 – Nos termos da orientação adotada, com início do prazo prescricional na vigência do CPC/1973, de rigor o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente, porquanto, entre o termo inicial do prazo prescricional (14.03.2013) – e o pedido de desarquivamento dos autos (17.05.2018), transcorreu o prazo de 03 anos previsto para o oferecimento da ação executiva lastreada em nota promissória, caso dos autos, conforme previsto no art. 70, da LUG (DF 57.663/66) – Manutenção da r. sentença, que extinguiu o processo pela ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível no 0000861-52.1999.8.26.0638

Registro: 2020.0000769494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000861-52.1999.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, são apelados WAGNER ROBERTO DIAS (JUSTIÇA
GRATUITA) e BENJAMIM DIAS FUZINATO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000861-52.1999.8.26.0638 -Voto no
2
Apelação Cível no 0000861-52.1999.8.26.0638
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelados: Wagner Roberto Dias e Benjamim Dias Fuzinato
Comarca: Tupi Paulista
Voto no 35254
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
A
prescrição da execução de nota promissória é de 03 (três)
anos, que não é afetado pela natureza jurídica do negócio
jurídico subjacente, que permita ao credor buscar o seu
crédito mediante ação de cobrança, mediante ação de
conhecimento, pelo procedimento comum ou especial da
monitória
Para o reconhecimento da prescrição
intercorrente, adotam-se as mais recentes teses da Eg. 2a
Seção do STJ, fixadas no julgamento do IAC Incidente de
Assunção de Competência no REsp 1604412/SC, relatado
pelo Min. Marco Aurélio Bellizze: “1.1 Incide a prescrição
intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado, conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo
prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do
prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo
prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação
analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo
inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas
nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na
data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez
que não se pode extrair interpretação que viabilize o
reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na
vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da
norma processual). 1.4 O contraditório é princípio que deve
ser respeitado em todas as manifestações do Poder
Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive
nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição
intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado
para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição.” Como, no caso dos autos, (a) o arquivamento
dos autos foi determinado pela r. decisão datada de
14.03.2012, após certificada a inércia da parta exequente
em dar andamento ao feito; (b) o termo inicial do
transcurso do hum ano, por aplicação analógica do art. 40,
§ 2o, da LF 6.830/1980, ao caso dos autos, em que não
houve prazo fixado para a suspensão judicial da execução,
deve ser computado de 14.03.2013
Nos termos da
orientação adotada, com início do prazo prescricional na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000861-52.1999.8.26.0638 -Voto no
3
vigência do CPC/1973, de rigor o reconhecimento da
ocorrência de prescrição intercorrente, porquanto, entre o
termo inicial do prazo prescricional (14.03.2013) e o
pedido de desarquivamento dos autos (17.05.2018),
transcorreu o prazo de 03 anos previsto para o
oferecimento da ação executiva lastreada em nota
promissória, caso dos autos, conforme previsto no art. 70,
da LUG (DF 57.663/66) Manutenção da r. sentença, que
extinguiu o processo pela ocorrência de prescrição
intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 325/330, com
embargos de declaração rejeitados a fls. 343, acrescenta-se que a ação foi julgada
nos seguintes termos: “Diante do exposto, reconheço a prescrição intercorrente e
JULGO EXTINTA a presente ação monitória em fase de execução, com resolução
de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Proceda a
serventia o desbloqueio da penhora eletrônica, bem como o levantamento da
penhora do bem imóvel, independentemente da lavratura de termo. Em razão do
princípio da causalidade, condeno a exequente a pagar as custas e as despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo por equidade em R$
2.000,00 (Dois mil reais), com base no art. 85, §2o, do CPC.”
Apelação
da
parte
exequente
(fls.
345/356),
sustentando: (a) ausente dos requisitos legais para a configuração da prescrição
intercorrente; (b) ausência de desídia em conduzir o processo; e (c) necessidade de
intimação pessoal da parte exequente e de seu patrono para dar andamento ao feito.
O recurso foi processado, com resposta do executado
Wagner (fls. 364/370), pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte exequente apelante é
de reforma da r. sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.
2. Mantém-se a r. sentença recorrida.
2.1. A prescrição da execução de nota promissória é de
03 (três) anos, que não é afetado pela natureza jurídica do negócio jurídico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000861-52.1999.8.26.0638 -Voto no
4
subjacente, que permita ao credor buscar o seu crédito mediante ação de cobrança,
mediante ação de conhecimento, pelo procedimento comum ou especial da
monitória.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos dos
site do Eg. STJ: (a) “(...) Com efeito, nos termos dos artigos 70 e 77, da Lei
Uniforme de Genebra, o direito à ação de execução, para cobrança de crédito
representado por nota promissória, prescreve em três anos contados do seu
vencimento, verbis: "Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento. (...) Art. 77. São aplicáveis
às Notas Promissórias, na parte em que não sejam contrárias à natureza deste título,
as disposições relativas às letras e concernentes: (...) Prescrição (art., 70 e 71)".
Confira-se, a propósito, o esclarecimento de Rubens Requião: “A nota promissória,
tanto na Lei no 2.044 como na Lei Uniforme, ao lado da letra de câmbio, integra a lei
cambial e é objeto do chamado direito cambiário. Aplicam-se-lhe todos os preceitos
reguladores da letra de câmbio, naquilo evidentemente que com ela for compatível.
A Lei Uniforme, no art. 77, é expressa ao determinar que lhe são aplicáveis, na parte
em que não sejam contrárias à sua natureza, as disposições relativas às letras de
câmbio e concernentes ao endosso, aval, vencimento, pagamento, direção de ação
por falta de pagamento, pagamento por intervenção, cópias, alterações, prescrição,
dias feriados, contagem de prazo e interdição de dias de perdão. A disciplina
jurídica, portanto, é a mesma" (Curso de Direito Comercial, 4a ed. Saraiva, p. 474).”
(Ag 955472/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação: 25/09/2009, o
destaque não consta do original); e (b) “AGRAVO INTERNO. DIREITO
CAMBIÁRIO. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CONSTATAÇÃO DE
INÉRCIA DO TITULAR DO CRÉDITO, POR LAPSO SUPERIOR AO
PRAZO PRESCRICIONAL PARA A AÇÃO CAMBIAL DE EXECUÇÃO.
INVIABILIDADE
DO
MANEJO
DE
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. 1. "Registre-se que a orientação adotada pela Corte de origem
encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ que assevera que a
prescrição pressupõe mora do credor decorrente de inércia motivada por incúria,
negligência ou desídia". (AgRg nos EDcl no AREsp 496.042/RN, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
06/08/2015, DJe 21/08/2015) 2. No caso, as instâncias ordinárias observaram que a
cedente era a titular dos direitos creditícios desde o ano 2000 - e não a exequente
anterior -, e o cessionário, ora recorrente, só ajuizou a execução dez anos depois, não
podendo o período da primeira execução ser computado em favor daquele que sabia
que era o titular do crédito, mas permitiu - sem a devida e necessária substituição
processual - que terceiro continuasse a figurar como exequente em processo de
execução diverso, embasado no título de crédito exequendo. 3. Com efeito, após a
consumação da prescrição, eventual crédito referente ao negócio subjacente
poderá ter relevância para o direito material (relação fundamental), em
eventual ação de conhecimento em sua pureza, ou monitória, mas não é
circunstância hábil a justificar o prosseguimento da execução embasada em
título prescrito. (REsp 1183598/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 15/12/2015) 4. Agravo interno
não provido.” (STJ-4a Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1411255/SP, rel. Min. Luis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000861-52.1999.8.26.0638 -Voto no
5
Felipe Salomão, j. 21/11/2017, DJe 23/11/2017, o destaque não consta do original).
2.2. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente,
adotam-se as mais recentes teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do
IAC Incidente de Assunção de Competência no REsp 1604412/SC, relatado pelo
Min. Marco Aurélio Bellizze: “1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas
regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art.
202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo
prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art.
1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se
encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez
que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de
prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação
irretroativa da norma processual). 1.4 O contraditório é princípio que deve ser
respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição
intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição.”
2.3. Como, no caso dos autos, (a) o arquivamento dos
autos foi determinado pela r. decisão datada de 14.03.2012, após certificada a inércia
da parta exequente em dar andamento ao feito (fls. 264); (b) o termo inicial do
transcurso do hum ano, por aplicação analógica do art. 40, § 2o, da LF 6.830/1980,
ao caso dos autos, em que não houve prazo fixado para a suspensão judicial da
execução, deve ser computado de 14.03.2013.
Nos termos da orientação adotada, com início do prazo
prescricional na vigência do CPC/1973, de rigor o reconhecimento da ocorrência de
prescrição intercorrente, porquanto, entre o termo inicial do prazo prescricional
(14.03.2013) e o pedido de desarquivamento dos autos (17.05.2018, cf. fls. 265),
transcorreu o prazo de 03 anos previsto para o oferecimento da ação executiva
lastreada em nota promissória, caso dos autos, conforme previsto no art. 70, da LUG
(DF 57.663/66).
Destarte, de rigor a manutenção da r. sentença, que
extinguiu o processo pela ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art.
487, II, do CPC/2015.
3. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência
recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, majora-se em 10% o valor da
verba honorária sucumbencial fixada pela r. sentença recorrida, em quantia certa,
percentual este que se mostra adequado ao caso dos autos.
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000861-52.1999.8.26.0638 -Voto no
6
majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal, nos termos supra
especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator